Tribunal: TJES
Processo: 5011821-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011821-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA
RECORRIDO: GLAUCO PHELIPE MENDES DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5011821-84.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ARTHUR KEFREN BARROZO

RECORRIDO/A: GLAUCO PHELIPE MENDES DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Sentença de procedência à revelia do réu. Revelia ausente. Sentença anulada. Causa madura. Alegação autoral de que o requerido acionou indevidamente a máquina pública em seu desfavor. Exercício regular do direito de petição. Danos morais não configurados. Improcedência da ação. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pelo requerida é cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça. Em que pese o recorrido tenha impugnado o pedido de AJG, o fez de forma genérica, não sendo capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (id 16548519). Defiro, portanto, a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Em síntese, o Autor GLAUCO PHELIPE MENDES DE SOUZA, que é policial militar, alega que o requerido ARTHUR KEFREN BARROZO fez representação indevida contra si na corregedoria da Polícia Militar, supostamente porque o requerente teria lhe destratado durante uma abordagem, o que resultou na instauração de sindicância resultando em constrangimentos junto a colegas e em prejuízo quanto às promoções na carreira. Afirma ainda que a sindicância foi encerrada sem aplicação de sanção disciplinar. Por essas razões, aduz que o requerido acionou indevidamente a máquina pública em seu desfavor e, por isso, deveria indenizá-lo pelos danos morais suportados.

Em sentença de id 16548514, o Juízo de origem decretou a revelia do réu e julgou a ação procedente para condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o requerido, ora recorrente, interpôs recurso no id 16548517 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id 16548521.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar atentamente os autos e refletir sobre as questões em debate, concluo que mais razão assiste ao recorrente.

Inicialmente verifico questão de ordem pública que merece ser analisada. O juízo sentenciante decretou a revelia do réu em razão de este não ter apresentado contestação nos autos. Ocorre que nos processos que tramitam perante os juizados especiais o que atrai a revelia é o não comparecimento na audiência de conciliação, nos termos do artigo 20 da lei n. 9099/95. Sendo, portanto, indiferente se o réu apresentou ou não, defesa escrita ou oral nos autos.

Observo que o requerido/recorrente compareceu na audiência designada (id 16548513) e, inclusive, apresentou proposta de acordo para encerramento da demanda, a qual foi recusada pelo requerente. Desse modo, não há que se falar em revelia no presente caso. Conforme assente jurisprudência, a sentença que julga a ação à revelia do réu quando esta não está presente incorre em erro de procedimento (
error in procedendo)
que atrai a nulidade do julgamento.

Todavia, não verifico razões para devolução dos autos à origem, uma vez que a causa encontra-se apta para julgamento nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. Registro que não há provas a produzir, posto que em audiência, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Superadas estas questões, registro que a relação discutida é regida pelo Código Civil e, afastada a revelia, ao requerente caberia a prova dos fatos constitutivos de seu direito alegado (art. 373, I do CPC).

O recorrido alegou em sua inicial que o recorrente teria impulsionado a máquina pública indevidamente, resultando em sindicância em seu desfavor. Contudo, analisando os autos da sindicância (id 16548501), observo que o recorrente não citou o nome do recorrido em suas declarações iniciais junto à corregedoria. Foi a própria instituição, em investigações internas, que concluiu, a partir das datas e horários da abordagem referenciada, que o recorrido seria um dos policiais envolvidos na narrativa do recorrente.

Outrossim, o fato de a corregedoria ter sido encerrada sem aplicação de sanções administrativas não leva à conclusão de que o recorrente fez denúncia falsa ou indevida, mas tão somente de que as provas produzidas naqueles autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de prática criminosa ou contrária às normas internas daquela instituição. Cito aresto em caso extremamente semelhante:

JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO NA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR.
ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL COM AGRESSÃO. ABUSO DE AUTORIDADE E AMEAÇA. ATOS DE AGENTES PÚBLICOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.A representação à Corregedoria de Polícia Militar noticiando a ocorrência de ilícitos penais ou administrativos requerendo sua apuração não pode acarretar responsabilidade civil do ofendido, máxime porque se restringiu ao exercício regular de um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico nacional (art. 188, inciso I, do CC) . 2.
A Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. XXXIV, a) . 3.Além do mais, o arquivamento do Inquérito Policial Militar dos supostos agressores não se fundou na inexistência material do fato imputado na denúncia, nem que os policiais não tenham sido os seus autores do fato, mas apenas por falta de provas
. 4.Embora possa causar aborrecimentos, a representação decorrente de fatos de interesse social ou sobre atos de agentes públicos não extrapola os limites da liberdade de expressão . 5.Precedente: Acórdão n. 701885, 20120111943597ACJ, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/08/2013, publicado no DJE: 13/08/2013. Pág .: 309, ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ versus POTYARA AMAZONEIDA PEREIRA E OUTROS. 6.Destarte, como não há provas de que a representação foi apresentada de má-fé, com o intuito de prejudicar o recorrente, não houve prática de ato ilícito a ensejar responsabilização patrimonial. 7 .Quanto ao pedido contraposto, da mesma forma não ficaram comprovadas nos autos as agressões dos policias narradas pelo recorrente nos presentes autos. O que se tem é apenas a palavra do autor, que afirma não ter havido agressão, contra a palavra do réu que afirma que foi agredido. 8.Por esta razão, o pedido contraposto deve ter o mesmo destino do pedido inicial, qual seja, o indeferimento . 9.Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para indeferir todos os pedidos da inicial, mantendo o indeferimento do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários, à minga de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9 .099/95. (TJ-DF 20151410060665 DF 0006066-60.2015.8 .07.0014, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 20/04/2016, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2016. Pág.: 393)

O recorrido também alegou que a situação teria causado situação constrangedora junto a colegas de profissão, sem apresentar uma prova sequer de tais situações vexatórias.

Do mesmo modo, afirmou que a existência de sindicância teria obstado a promoção na carreira, sem apresentar nenhum documento a comprovar que tenha tentado a promoção e, muito menos, que essa tenha sido negada.

Portanto, a conclusão óbvia dos autos é que o recorrido, servidor público, busca o Poder Judiciário na tentativa de retaliar cidadão que simplesmente exerceu seu direito de petição aos órgãos públicos e, por isso, não há outro caminho senão reconhecer a improcedência da ação.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença vergastada e julgando improcedente a ação.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)